Tribunal: TJMT
Processo: 1000762-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000762-50.2022.8.11.0000
AGRAVANTES:- ELPIDIO MORETTI ESTEVAM e IARA ROBALINHO DE FREITAS ESTEVAM
AGRAVADA:- GRAN - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Agravo de Instrumento n. 1000762-50.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Nunciação de Obra Nova, proferiu o saneador indeferindo a averbação do feito na matrícula do imóvel, bem como a realização de perícia.
Os agravantes alegam que é cabível o registro da ação na matrícula do imóvel, pois a medida assegurará o direito de informação a terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição desse bem.
Aduzem que, quando concluído, será entregue aos compradores que precisam saber da existência do processo.
Afirmam que a perícia na cautelar, além de defasada, visto que realizada em 2017, ainda não foi homologada.
Dizem que durante esse período houve avarias no seu imóvel que lhes causaram prejuízos e alterações. E mais, está distorcida e tendenciosa na sua totalidade, uma vez que traz argumentações não questionadas pelas partes e que visa atender apenas um lado, a parte Requerida, inclusive traz opinião pessoal do Perito, o que é vedado em lei. Além disso, não foi confeccionada por Perito com conhecimentos técnicos e científicos.
Argumentam que não se trata de nova perícia, mas de pedido dentro de uma ação independente não vinculada à cautelar, e que trará benefício a ambas as partes.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu a averbação do feito na matrícula do imóvel, bem como a realização de perícia.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator